Tribunal: TJBA
Processo: 8063604-07.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8063604-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 16ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 7ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO. PROCESSO ANTERIOR JÁ SENTENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DOS FEITOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 235 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 16ª Vara de Relações de Consumo em face do Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo, ambos da Comarca de Salvador, no âmbito da Ação de Obrigação de Fazer nº 8200156-10.2024.8.05.0001. A referida ação foi proposta por THAIS SILVA BATISTA contra o INSTITUTO DE ENSINO EM SAÚDE S/A e outro, discutindo supostas cobranças indevidas de mensalidades em curso de Medicina, parcialmente financiado pelo FIES. O Juízo suscitado declinou da competência ao entender haver prevenção por conexão com a ação nº 8174032-58.2022.8.05.0001, que tramitou perante o Juízo suscitante. Este, por sua vez, defende que a prevenção não se configura, pois o processo paradigma já foi sentenciado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em definir o juízo competente para processar e julgar a nova ação, analisando se a existência de uma demanda anterior, já sentenciada, é capaz de gerar a prevenção do juízo para uma nova causa, ainda que entre as mesmas partes e com similaridade de objeto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A finalidade da reunião de processos por conexão ou continência é evitar a prolação de decisões conflitantes e promover a economia processual. Contudo, essa regra é excepcionada quando um dos processos já foi julgado, conforme expressamente previsto no § 1º do art. 55 do Código de Processo Civil e consolidado na Súmula nº 235 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Com a prolação da sentença na ação anterior, esvai-se o risco de decisões contraditórias, que é o pressuposto para a modificação da competência pela conexão. Portanto, a competência para a nova demanda deve ser firmada pela regra geral da distribuição livre. 5. Estando o processo paradigma já sentenciado, não há que se falar em reunião de feitos, devendo a competência ser mantida com o Juízo para o qual a ação foi originariamente distribuída. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Conflito de competência julgado procedente, para declarar a competência do Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8063604-07.2025.8.05.0000, em que figuram, como suscitante, o JUÍZO DA 16ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR, como suscitado, o JUÍZO DA 7ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR, e como interessados, THAIS SILVA BATISTA e INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA – ME, INSTITUTO DE ENSINO EM SAÚDE S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes das Sessões Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)